Tribunal: CARF
Processo: 10166.723602/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723602/2013-22
ACÓRDÃO
9202-011.327 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTROS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando
restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de
regência foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.327 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723602/2013-22
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2202-004.846 (fls. 1359/1381), o qual negou conhecimento ao recurso do contribuinte OI
MÓVEL S.A., por intempestividade, enquanto deu parcial provimento ao recurso voluntário dos
responsáveis solidários, para afastar a incidência das contribuições previdenciárias, inclusive parte
segurado, sobre as rubricas “aviso prévio indenizado”, “incentivo à aposentadoria”, “insuficiência
de saldos - mútuos” e sobre os descontos (“divergência entre folhas de pagamentos e GFIP’s).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com Recurso Especial (fls. 1382/1397), visando rediscutir a matéria de “operação de
mútuo - remuneração indireta.”.
Pelo despacho de fl. 1407/1414, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria com base no acórdão paradigma no
2402-004.970.
A contribuinte foi cientificada do recurso especial da Fazenda Nacional e
apresentou as contrarrazões de fls.1441/1452.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) operação de mútuo - remuneração indireta.

I. CONHECIMENTO
I.a. Operação de mútuo - remuneração indireta.
A contribuinte, em contrarrazões, pleiteia o não conhecimento da peça recursal da
Fazenda, ao argumento de que os casos recorrido e paradigma não guardam similitude fática.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.327 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723602/2013-22
3
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1359/1381):
INSUFICIÊNCIA DE SALDO. MÚTUOS COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Diante da impossibilidade jurídica de incidir contribuição previdenciária sobre
mútuo, pois não descaracterizado pela Fiscalização a natureza jurídica do mútuo,
demonstrando ser este um salário indireto, deve ser afastada a incidência de
contribuição previdenciária sobre a rubrica "insuficiência de saldo".
(...)
Voto Vencido: [tratou da tese vencedora]
2. Da Composição do Salário-de-contribuição
(...)
2.4 Insuficiência de saldo. Mútuos.
Alega o recorrente que quanto um empregado que tomou empréstimo é
desligado junto à contribuinte, sem, contudo, pagar todas as parcelas do contrato
de mútuo, a empresa opta por não fazer o desconto integral do saldo devedor nas
verbas rescisórias.
Ocorre que, não há como defende a Fiscalização, um perdão da dívida, por
liberalidade do empregador. Há, em verdade, contratos de mútuos não
finalizados, o qual a contribuinte pode cobrar a dívida, seja judicial ou
administrativamente.
Valores de mútuo não fazem parte da hipótese de incidência de contribuição
providenciaria, por não compor o salário de contribuição. Ademais, para
configuração de salário indireto, necessário que a Fiscalização efetivamente
demonstrasse que haveria o perdão da dívida no momento da rescisão, o que
demonstraria que todo empregado que é desligado ganharia de bônus o perdão
da dívida. Porém, inexiste esta demonstração por parte da fiscalização.
Deste modo, diante da impossibilidade jurídica de incidir contribuição
previdenciária sobre mútuo, pois não descaracterizado pela Fiscalização a
natureza jurídica do mútuo, demonstrando ser um salário indireto, entendo pelo
provimento do recurso neste tocante, devendo ser afastada a incidência de
contribuição previdenciária sobre a rubrica "insuficiência de saldo".
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2402-004.970:
Acórdão 2402-004.970
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.327 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723602/2013-22
4
OPERAÇÃO
DE
MUTUO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRÓLABORE
INDIRETO.
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da
empresa.
O contrato de mútuo é negócio jurídico que pressupõe a devolução do bem
fungível tomado emprestado em equivalentes de quantidade, qualidade e gênero,
sendo configurado como uma remuneração auferida pelos sócios (pró-labore
indireto) quando não houve a demonstração contábil hábil e idônea da restituição
dos valores pelo mutuário (sócios).
As despesas pessoais incorridas pelos sócios e suportadas pela empresa
constituem base de cálculo da contribuição do segurado contribuinte individual
(sócios). A operação financeira de mútuo firmado entre as partes, sem
comprovação de quitação do negócio jurídico, não é válido para se afastar o
caráter remuneratório dos valores disponibilizados aos sócios indiretamente,
através do pagamento de despesas por eles contraídas junto a terceiros.
(...)
Voto Vencido: [tratou da tese vencedora]
(...)
DA OPERAÇÃO DE MÚTUO:
O Fisco afirma que a base de cálculo decorre de valores lançados nos Livros
Diário e Razão a título de numerários retirados pelos sócios, já que os
documentos contábeis sinalizam que os valores não foram devolvidos à
empresa, caracterizando-se como retirada de pró-labore em razão dos seguintes
fatos:
"[...] a Não foi apresentado nenhum documento referente aos créditos
contabilizados (retorno dos valores emprestados pala empresa aos sócios).
b Os lançamentos de débito (valores emprestados pela empresa não
condizem com a realidade dos documentos apresentados. [...]
c Outro exemplo é o lançamento de 02/08/2004, cujo destino do valor
contabilizado refere se em parte a outra pessoa física, diferente do nome do
sócio contabilizado (verificar o anexo II).
d O exemplo do anexo III é um lançamento de 10/12/2004, que foi em parte
destinado à pessoa jurídica ABCC Mangalarga Machador, caracterizando
assim a destinação diferente da contabilizada e com características de
retirada pró labore. [...]" (Relatório Fiscal, item 4rfls. 33/35)
Em sentido contrário, a Recorrente alega que os valores apontados como retirada
a título de pró-labore pelo Fisco decorrem dos contratos de mútuo realizados
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.327 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723602/2013-22
5
entre ela e o seus sócios, e foram devidamente escriturados na contabilidade,
havendo assim uma indevida desclassificação dos registros contábeis pelo Fisco.
É importante esclarecer que o valor pago a título de contrato de mútuo,
devidamente escriturado na contabilidade, é documento hábil para formalizar a
relação obrigacional entre as partes, de forma a demonstrar a natureza jurídica
das operações e afastar a incidência de eventuais contribuições previdenciárias.
No caso dos autos, verifica-se que, para os fatos em que a Recorrente não
conseguiu comprovar a restituição dos valores, não há nenhuma amortização da
dívida nos lançamentos realizados nas contas do seu ativo circulante (Exercícios
2004 a 2008), conforme delineamento do Relatório Fiscal e do Relatório Fiscal
Complementar (diligência), sendo que os valores eram concedidos aos sócios sem
a demonstração de sua devolução no movimento de caixa da empresa. Isso leva
ao entendimento de que tais valores estariam sendo pagos como uma forma de
remuneração dos sócios.
[...]
Em outras palavras, a Recorrente não comprovou a efetiva restituição dos valores
pelos sócios, uma vez que o registro contábil deve ser acompanhado dos
respectivos documentos capazes de afirmar o fato contábil do recebimento do
empréstimo na "conta Caixa" da empresa, conforme preconiza o art. 586 do
Código Civil (Lei 10.406/2002), ao estabelecer que o mutuário (sócios) deverá
restituir ao mutuante (Recorrente) o que recebeu do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Portanto, a devolução do empréstimo concedido aos sócios deveria
ter sido realizada em dinheiro na "Conta Caixa" e devidamente materializado por
meio de documento idôneo, fato este não comprovado. Esse entendimento está
em conformidade com o disposto no art. 226 do Código Civil, ao estabelecer que
contabilidade só faz prova a seu favor desde que fundamentada em
documentação idônea (outros subsídios).
[...]
Diante da legislação que rege a matéria, o fato de haver a retirada de numerário
da empresa pelos sócios, consubstanciado em suposto contrato de mútuo, sem a
comprovação hábil e idônea da efetiva restituição do valor concedido, configura
remuneração auferida pelos sócios (retirada indireta de pró-labore), sobre a qual
incide a contribuição previdenciária, a teor do art. 28, inciso III, da Lei 8.212/1991.
Conforme se infere dos excertos acima, o único paradigma apontado pela Fazenda
Nacional não guarda a necessária similitude fática com o caso ora sob exame.
Do trecho do acórdão recorrido, constata-se que a rubrica em discussão no caso
concreto corresponde ao saldo residual relativo a contratos de mútuo (efetivamente existentes)
celebrados entre a empresa e empregados, cuja amortização ocorria em folha porém não eram
quitados quando do desligamento do funcionário. Nas palavras da RECORRIDA (fl. 1445):
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.327 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723602/2013-22
6
(...) a rubrica insuficiência de saldo, sobre a qual a fiscalização pretendeu cobrar
contribuições de terceiros, corresponde a contratos de mútuo ainda não
finalizados, que a Recorrida não cobrava no momento da rescisão por meio de
desconto em folha, mas continuava cobrando posteriormente.
Por outro lado, o acórdão paradigma envolve transferências de numerários
(descritos como mútuos pela contribuinte) aos próprios sócios da pessoa jurídica, com a
constatação de não havia a amortização da dívida ou a demonstração de devolução dos valores
pelos sócios. Assim, a fiscalização, com base na primazia da realidade, considerou os valores como
Pró-Labore e não como mútuos. Cito, novamente, trecho do paradigma:
No caso dos autos, verifica-se que, para os fatos em que a Recorrente não
conseguiu comprovar a restituição dos valores, não há nenhuma amortização da
dívida nos lançamentos realizados nas contas do seu ativo circulante (Exercícios
2004 a 2008), conforme delineamento do Relatório Fiscal e do Relatório Fiscal
Complementar (diligência), sendo que os valores eram concedidos aos sócios sem
a demonstração de sua devolução no movimento de caixa da empresa. Isso leva
ao entendimento de que tais valores estariam sendo pagos como uma forma de
remuneração dos sócios.
Ou seja, os casos envolvem situações fáticas distintas, a começar pelas sujeitos
envolvidos nos chamados “mútuos”. No acórdão recorrido a relação de transferência de
numerários se dá entre a empresa e os seus empregados, numa situação fática em que há uma
reconhecida celebração de mútuo entre ambas as partes, porém uma desconfiança acerca do
valor residual do mútuo (pendente de quitação) quando do encerramento do contrato de
trabalho. Por sua vez, o acórdão paradigma envolve transferência de valores para os próprios
sócios da empresa, ou seja, as pessoas que detêm o controle gerencial da pessoa jurídica, criando
uma situação de desconfiança da real natureza dos “mútuos”, tendo em vista que os valores não
eram devolvidos à empresa.
No que se refere ao valor envolvido na transferência, o caso concreto envolve um
suposto perdão de dívida a empregado, ao passo que o paradigma trata de uma distribuição
disfarçada de pró-labore.
Ademais, nota-se que ambos os acórdãos convergem para o entendimento de que
valores recebidos a título de mútuo não fazem parte da hipótese de incidência de contribuição
previdenciária.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.327 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723602/2013-22
7
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o referido
recurso, pois o acórdão paradigma não possui similitude fática com o presente caso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1921
DF CARF MF
Original